Tribunal: TJES
Processo: 5018080-84.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Financiamento do SUS; Consulta
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018080-84.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDRESSA TATIANI DOS SANTOS PEREIRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
N
º
5018080-84.2022.8.08.0024

REQUERENTE: ANDRESSA TATIANI DOS SANTOS PEREIRA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CONSULTA COM PSIQUIATRA A ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que julgou procedente pedido formulado por adolescente representada por sua genitora, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória a fornecerem atendimento regular com psiquiatra e os medicamentos Sertralina e Quetiapina, diante do quadro clínico grave da paciente, que apresenta transtornos psiquiátricos diversos, incluindo depressão, síndrome do pânico, insônia, ansiedade generalizada, episódios de autoagressão e histórico de internações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é dever do Estado e do Município o fornecimento de tratamento médico especializado e medicamentos a adolescente em situação de vulnerabilidade social e com quadro psiquiátrico grave; (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida em reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura, no art. 196, o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. A Lei nº 8.080/1990, em seu art. 7º, II, determina que o SUS deve garantir a integralidade da assistência à saúde, o que inclui consultas, tratamentos e medicamentos necessários para cada caso, em todos os níveis de complexidade.

5. O direito à saúde compreende também a prestação de serviços especializados e o fornecimento de medicamentos, especialmente quando comprovada a necessidade clínica e a hipossuficiência da parte.

6. A jurisprudência do STF e do STJ, consolidada no RE 855.178/RG, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio de tratamentos de saúde, inclusive medicamentos, quando houver risco à vida ou à saúde do paciente.

7. Laudo médico comprova a urgência e gravidade do quadro clínico da adolescente, cuja ausência de acompanhamento psiquiátrico adequado vem comprometendo sua qualidade de vida, escolarização e integridade psíquica.

8. Conforme o Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, é excessiva a espera superior a 100 dias para consultas em saúde mental no SUS, circunstância verificada no caso concreto.

9. Não se aplica a tese da “reserva do possível” quando o direito à saúde compromete o mínimo existencial e o direito à vida, conforme reiterados precedentes dos tribunais superiores.

10. A sentença deve ser mantida, pois encontra respaldo na legislação constitucional e infraconstitucional, bem como na jurisprudência consolidada.

11. Conforme o art. 141, §2º, do ECA (Lei nº 8.069/1990), não há imposição de custas ou emolumentos na hipótese dos autos, sendo incabível também a majoração de honorários por ausência de recurso voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. O Estado e o Município possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e pela oferta de atendimento médico especializado, inclusive em saúde mental, aos pacientes hipossuficientes com quadro clínico grave.

2. O direito à saúde, por integrar o mínimo existencial, prevalece sobre limitações orçamentárias e administrativas, não podendo ser restringido por entraves burocráticos do SUS.

3. A demora superior a 100 dias para acesso às consultas especializadas configura violação ao direito à saúde quando comprovada a urgência médica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196, 198 e 23, II; Lei nº 8.069/1990, art. 141, §2º; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II; CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 726449, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 13.08.2013; STJ, AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; TJ-DF, AI 0700052-17.2021.8.07.9000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 09.04.2021; TJ-MS, Ap 0800561-29.2020.8.12.0018, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, j. 15.03.2021.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
N
º
5018080-84.2022.8.08.0024

REQUERENTE: ANDRESSA TATIANI DOS SANTOS PEREIRA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal de 1988).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (art. 198, caput e incisos I, II e III, da CF/88), custeado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF/88).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.080/90).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado não só quando oferece serviços médicos em seus ambulatórios, unidades de saúde e hospitais em geral, mas também quando oferta para a população a medicação que se faz necessária para o tratamento de moléstias, visto que de nada adianta ter bons médicos e boas instalações hospitalares se não é ministrado ao paciente o remédio que lhe foi prescrito pelo médico especialista.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer a medicação necessária para o tratamento de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para adquiri-los, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A partir da densidade normativa do artigo 196 da CF/88, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

A propósito, o STF, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, reconheceu a solidariedade dos entes federativos nestes casos, conforme ementa a seguir transcrita:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006 e RE-AgR nº 271186/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12-09-2000, DJ 24-11-2000.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007; REsp 656979/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª TURMA, julgado em 16.11.2004, DJ 07.03.2005; REsp nº 212.346/RJ, 2ª TURMA, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 04-02-2002, p. 00321; REsp 325337/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 21.06.2001, DJ 03.09.2001 e REsp Nº 127.604/RS, 1ª TURMA, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ 16/03/1998, p. 43.

Essa é a exegese que também orienta este E. Tribunal de Justiça. Destaco os julgados que seguem: MS nº 100.07.00226-2, Pleno, Rel. Des. Rômulo Taddei, DJ 08-04-2008; MS nº 100.05.003805-6, Pleno, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJ 16-06-2006; MS nº 100.06.003907-8, Pleno, Rel. Des. Elpídio José Duque, DJ 11-06-2007; AgI no AI nº 024.089.000.681, 1ª C. Cível, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, DJ 15-05-2008 e Remessa Ex-offício nº 055.06.000674-3, 3ª C. Cível, Rel. Des. Josenider Varejão, DJ 11-04-2008.

Por todos, transcrevo a seguinte ementa do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. Entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis seria imprescindível à saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.293-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11//2013, e RE 726446-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavazcki, Segunda Turma, DJe de 6/5/2013

2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: Constitucional. direito à saúde. fornecimento DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. responsabilidade solidária de todos os entes da federação. artigos 23, II e 196, constituição federal. Precedentes do supremo tribunal federal, do superior tribunal de Justiça e deste tribunal de justiça. De acordo com firme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação União, Estados, Distrito Federal e Municípios, forte nos artigos 23, II e 196, da Constituição Federal, a abarcar, portanto, não apenas o fornecimento de medicamentos, como também o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis e absorventes descartáveis, quando presentes (1) as condições de saúde da parte e (2) a ausência de recursos financeiros para aquisição, consoante se dá na hipótese dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE: 726449 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, ata de Julgamento: 13/08/2013, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27/08/2013 PUBLIC 28-08-2013)

A partir do laudo médico constante dos autos verifica-se que a paciente “Alice apresenta humor depressivo, síndrome do pânico, insônia, ansiedade generalizada, isolamento social, distorção da imagem corporal, além de episódios de lesão auto provocada. Paciente manifesta também rebaixamento de energia, dificuldade de realização das atividades de vida diária, fadiga, medos excessivos e tristeza intensa. Por conta de seu quadro de saúde, não está frequentando a escola e passa a maior parte do tempo dormindo, sozinha, no quarto. Durante este primeiro semestre de 2022, a adolescente precisou passar por internações de urgência no HIMABA. Pela falta de acompanhamento médico e reavaliação medicamentosa, faz uso de remédios por conta própria.”

Deste modo, a sentença deve ser confirmada quanto à condenação do Estado do Espírito Santo e no Município de Vitória forneçam à requerente atendimento regular com psiquiatra, bem como os medicamentos Setralina e Quetiapiana.

Desse juízo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ENUNCIADO 93 III JORNADA DE DIREITO DE SAÚDE DO CNJ. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. PSIQUIATRIA.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 - Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Verossimilhança do direito. Na forma do Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos. Consoante o documento de id 81457651, a agravante fora diagnosticada como sendo portadora de epilepsia, depressão grave e síndrome do pânico. O mesmo documento (página 3) ainda indica que a inserção da agravante no sistema de regulação se deu em 15/10/2020 e que, desde então, aguarda a consulta com profissional da área de psiquiatria . Desse modo, resta evidente a demora no atendimento da agravante, pelo SUS, cuja urgência restou demonstrada conforme citado no documento supramencionado.

3 - Interesse processual. Liminar. A liminar anteriormente proferida neste processo (id 22684586) determinou que a agravante fosse encaminhada à consulta psiquiátrica no prazo de 15 dias. Conforme consta do documento de id 23361158, colacionado pelo agravado, foi agendada consulta de psiquiatria geral para o dia 22/02/2021, às 13:30, na Policlínica Riacho Fundo, de modo a presumir que a consulta foi realizada em razão da liminar anteriormente deferida. Assim, não tem acolhida a alegação de ausência de interesse processual, pois foi em razão dos processos que a prestação foi alcançada. Desse modo, dá-se provimento ao presente agravo de instrumento determinar ao réu as consultas de psiquiatria no Sistema Único de Saúde - SUS.

4 - Agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJ-DF 07000521720218079000 DF 0700052-17.2021.8 .07.9000, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/04/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA - PARECER DO NAT FAVORÁVEL - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS PELO ESTADO EM RAZÃO DE CONFUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrada a imprescindibilidade da realização de consulta com médico especialista em psiquiatria infantil indicado a portador de patologia sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, deve o ente público disponibilizá-la, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF). Vencido o Estado, não tem a Defensoria Pública direito à verba honorária sucumbencial, visto que atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence.”

(TJ-MS - Apelação: 0800561-29.2020.8.12 .0018 Paranaíba, Relator.: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2021)

“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS – Autor portador de icterícia obstrutiva aguda, com alteração hepática e pancreática ao ultrassom - Necessidade comprovada – Indicação médica – Obrigação do Poder Público – Direito que decorre da aplicação do art. 196 da Constituição Federal – Sentença parcialmente reformada no tocante à condenação das rés ao pagamento das custas e despesas processuais – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade parcialmente providos.”

(TJ-SP - APL: 10007899720158260699 SP 1000789-97.2015.8.26.0699, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 21/05/2018, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2018)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. O direito à saúde, indissociável do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, por compor o mínimo existencial do cidadão, deve prevalecer diante a chamada reserva do possível, defesa que não pode ser arguida de forma indiscriminada e abstrata. Em reexame necessário, confirmar a sentença. Prejudicado o recurso de apelação.”

(TJ-MG - AC: 10452130070405001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 30/06/2016, Data de Publicação: 12/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTEGRAL COM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS, QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS, MEDICAMENTOS, PROCEDIMENTOS E EXAMES NECESSÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE POR SE TRATAR DE PEDIDO GENÉRICO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR OS PEDIDOS GENÉRICOS, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”

(TJPR - 5ª C. Cível - ACR - 1458569-0 - Umuarama - Rel.: Edison de Oliveira Macedo Filho - Por maioria - - J. 16.02.2016)

Por outro lado, “As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.” (Lei nº 8.069/1990, art. 141, §2º).

Sem majoração de honorários advocatícios porque não houve a interposição de recursos.

Por tais razões, conheço do reexame e confirmo a sentença (CPC/2015, art. 496, Inc. I).

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)